Tribunal: TJDFT
Processo: 0723347-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. NOVACAP. EMPRESA PÚBLICA. DEPENDÊNCIA DO TESOURO DISTRITAL. PRELIMINARES REJEITADAS. SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. CABIMENTO. OBSERVÂNCIA AO DECIDIDO NA ADPF 949. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA.
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela Executada contra decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva, em que não foi acolhido o pedido de sobrestamento do feito até o julgamento da ADPF 949, e determinou-se o prosseguimento da execução sem observância ao regime de precatórios pleiteado pela Agravante.
2. Nos termos do AgInt no REsp n. 2.004.191/DF, o STJ fixou diretiva de que a execução individual genérica de sentença condenatória proferida em julgamento de Ação Coletiva não gera a prevenção do Juízo, devendo o respectivo recurso submeter-se à livre distribuição. 2.1. A distribuição anterior de recursos provenientes de outros cumprimentos individuais da mesma sentença coletiva, ainda que versem sobre idêntica matéria, não induz à prevenção, visto que cada cumprimento individual de sentença é um processo autônomo.
3. As questões debatidas na impugnação da NOVACAP são matéria de ordem pública, já que versam sobre o regime de execução a ser adotado nos débitos da empresa pública. 3.1. Logo, a despeito da alegada intempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença, devem ser analisadas as alegações pelo magistrado, pois não se aplicam efeitos da revelia (art. 345, II, do CPC).
4. Na ADPF 949, verifica-se que foi proferido julgamento recente julgando procedente o pedido da NOVACAP para se submeter ao pagamento por meio dos precatórios: O Tribunal, por unanimidade, conheceu desta arguição de descumprimento de preceito fundamental e julgou procedente o pedido, para cassar as decisões judiciais que promoveram medidas constritivas por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e liberação de valores de verbas públicas da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap), bem assim determinar a submissão dessa empresa ao regime constitucional dos precatórios, nos termos do voto do Relator. Plenário, Sessão Virtual de 25.8.2023 a 1.9.2023.
5. Em que pese não haver trânsito em julgado da ADPF 949, deve ser observado o entendimento de que a Agravante se submete ao regime de precatórios, ficando ressalvada eventual modulação de efeitos futura.
6. Agravo de instrumento conhecido e provido. Sem honorários recursais.